Tribunal: CARF
Processo: 13982.720228/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720228/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.284 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/12/2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR. TRIBUTO E
PERÍODO DE APURAÇÃO IDÊNTICOS. DUPLICIDADE.
Caracteriza-se duplicidade a transmissão de mais de um pedido de
ressarcimento, uma vez que cada pedido deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.283, de 22 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13982.720246/2013-60, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu a retificação do “PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO”, pleiteado por meio de formulário (Anexo I da IN RFB no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720228/2013-88
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720228/2013-88

1.300/2012) pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de PIS - Exportação, do 1o
trimestre de 2010, no montante de R$ 241.401,46.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) caracteriza-se
duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento, uma vez que cada pedido
deverá referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente
no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo suas razões de defesa e
requerendo, em síntese:
reformar o Despacho Decisório, consoante fundamentação aduzida e, por
conseguinte, determinar o regular processamento do pedido e,
consequentemente, o ressarcimento do crédito pleiteado; e
a atualização do crédito pela Taxa SELIC, a partir de 360 (trezentos e
sessenta) dias da data do protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento,
conforme decisão judicial proferida nos autos da ação de Mandado de
Segurança n° 5000781-43.2019.4.04.7203/SC
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir o direito do contribuinte
realizar mais de um pedido de ressarcimento contemplando créditos com origem e
períodos idênticos.
A DRJ afastou o pleito da Recorrente com base na IN no 1.300/2012 que, previa que
para um mesmo período de apuração e mesmo crédito somente é permitida a
transmissão de um único pedido de ressarcimento e, que a legislação permite a
retificação do pedido inicial apenas e somente quando não iniciado qualquer
procedimento fiscal.
No presente caso, não se trata de pedido complementar que, embora englobe créditos do
mesmo período, objeto de pedido anterior, a origem do crédito é distinta. Aqui, é
incontroverso que o crédito pleiteado inicialmente pela Recorrente, objeto de outro PER
e que está sendo discutido em outro processo, também foi objeto do segundo pedido
realizado pela Recorrente, caracterizando, assim, duplicidade de pedidos, o que não é
permitido em nosso ordenamento jurídico, como bem pontuou a decisão recorrida, a
saber:
De acordo com os autos, não restam dúvidas de que o “PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO”, protocolado em 22/12/2014, relativo a
créditos não cumulativos de PIS/Pasep - Exportação, do 4o trimestre de 2009, no
montante de R$ 218.739,32, caracteriza-se como duplicidade de pedido, uma vez
que para esse mesmo tributo e mesmo período de apuração já havia uma
solicitação anterior. Isso ficou evidenciado pela autoridade de origem:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720228/2013-88

Cabe inicialmente analisar a legislação que rege a matéria, lembrando que o
§14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 11.051, de 2004),
que trata da compensação, restituição e ressarcimento, dispõe que “A
Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação”.
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
vigente na data da apresentação do formulário retificador, ao estabelecer
normas sobre restituição, ressarcimento, compensação e reembolso, no âmbito
da Secretaria da Receita Federal, relativos a tributos e contribuições por ela
administrados, assim dispunha:
Art. 32 - O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30
será efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário,
líquido das utilizações por desconto ou compensação. (negritado)
Como se infere da leitura dos dispositivos supra mencionados, para um mesmo
período de apuração e mesmo crédito somente é permitida a transmissão de um
único pedido de ressarcimento. Nota-se que sequer há previsão legal para que
sejam feitos pedidos de ressarcimento complementares, eis que o único pedido
deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre, liquido das
utilizações por desconto ou compensação.
Dessa forma, a própria legislação exige a segregação dos créditos por trimestre
e, sendo assim, a apresentação de mais de um pedido de ressarcimento contendo
o mesmo crédito e mesmo período de apuração caracteriza indubitavelmente a
duplicidade do pedido. Isto porque, ao final de cada trimestre deve existir uma
perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo
chegou aos saldos passíveis de ressarcimento, afastando a possibilidade de mais
de um pedido de ressarcimento por trimestre e espécie de crédito.
E não poderia ser diferente essa normatização quanto à restrição para se
ingressar com pedidos em duplicidade por parte do sujeito passivo, em
decorrência natural do princípio da estabilidade da lide. Ou seja, após a análise
do pedido pela autoridade administrativa e a consequente decisão sobre o
pleito, não é mais possível ingressar com novo pedido de ressarcimento, sob
pena de tornar sem fim o processo administrativo fiscal. Some-se a isso que se
aplica aos casos o rito processual estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972
(Processo Administrativo Fiscal), onde é facultado ao sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade contra o indeferimento de seu pedido às
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720228/2013-88

Delegacias de Julgamento - DRJ e ainda ingressar com recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF da decisão que julgar improcedente
a manifestação de inconformidade. Como de fato se observa que ocorreu no
processo que cuidou da análise do direito creditório solicitado pela interessada
no PER/DCOMP no 29096.06989.200110.1.1.08-4472, formalizado no PAF no
10925.905331/2011-21, anteriormente, transmitido, que já foi inclusive objeto
de decisão pela DRJ e com apresentação pela contribuinte de recurso voluntário
ao CARF.
Aliás, essa questão: duplicidade de pedido, não é a irresignação da interessada;
o seu questionamento prende-se ao fato de haver solicitado, quando da
apresentação do recurso voluntário ao CARF, a desistência do seu pedido. E
assim consta no referido recurso: “Pois bem, no que se refere à possibilidade ou
não do ressarcimento do crédito presumido, como essa matéria foi objeto de
norma específica, isto é, a Lei no 12.350/2010, que passou a permitir
expressamente o ressarcimento do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei
no 10.925/2004, a recorrente desiste formalmente, do direito de recorrer nos
presentes autos, especificamente, em relação a essa matéria”.
Ora, não obstante tenha, de fato, feito constar em seu recurso voluntário a sua
desistência em relação à possibilidade ou não de ressarcimento do crédito
presumido agroindustrial, não significa que lhe garanta ingressar com novos
pedidos de ressarcimento. A legislação que rege a matéria acerca de
ressarcimento, compensação e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, como a transcrita, é clara ao tratar da apresentação do pedido, e não
pela provocação do contraditório ou mesmo pela desistência do contencioso em
qual fase esteja sendo analisado.
É bom lembrar, por fim, a decisão dessa mesma Turma da Delegacia de
Julgamento de Curitiba que cuidou de analisar o pleito da interessada naquele
PAF
no
10925.905331/2011-21,
em
relação
ao
PER/DCOMP
no
29096.06989.200110.1.1.08-4472, originalmente apresentado, especificamente
quanto ao mesmo assunto que a interessada busca reviver nestes autos, ou seja,
pretende ver uma reanálise do ressarcimento de crédito presumido industrial
que foi objeto de norma superveniente, passando, a seu ver, ser permitido com o
advento da Lei no 12.350. De fato, assim está fundamentado pela autoridade
julgadora no Acórdão no 06-62.111 – 3o Turma da DRJ/CTA, de 4 de abril de
2018, que expressa o entendimento da administração tributária:
No tocante aos valores creditados a título de crédito presumido e alocados no
campo de receita de exportação, a manifestante entende ter direito ao
ressarcimento do crédito presumido da agroindústria.
Em análise do arguido, é de se observar que o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004
foi absolutamente claro e específico ao estabelecer que o crédito presumido
decorrente das aquisições que menciona somente poderia ser deduzido do valor
devido da Cofins e do PIS não cumulativos, não havendo a possibilidade de
efetivar-se ressarcimento dos mesmos.
Seguindo este entendimento, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo SRF
no 15, de 22 de dezembro de 2005, de observação obrigatória por este órgão
julgador, que, em seus artigos 1o e 2o, impede a utilização do crédito presumido
decorrente de aquisições de pessoas físicas para ressarcimento ou
compensação, permitindo exclusivamente sua utilização por meio de desconto
no cálculo da contribuição devida:
(...)
Houve, todavia, modificações legislativas que, posteriormente, concederam o
direito ao ressarcimento/compensação sobre tais créditos. Assim, cabe tecer
algumas
considerações
a
respeito
da
possibilidade
de
ressarcimento/compensação do crédito presumido de que trata o caput do art.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720228/2013-88

8o da Lei n° 10.925/2004, que foram estabelecidos nas Lei n°s 12.058, de
13/10/2009, e Lei n° 12.350, de 20/12/2010.
(...)
Portanto, a lei criou a possibilidade de ser ressarcir créditos presumidos,
relativos aos produtos classificados nos seguintes NCM:
01.02 (cavalos, asininos e muares, vivos);
02.01 (Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas);
02.02 (Carnes de animais da espécie bovina, congeladas);
02.06.10.00 (Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina,
caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas - Da
espécie bovina, frescas ou refrigeradas);
02.06.20 (Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina,
caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas - Da
espécie bovina, congeladas);
02.06.21 (Línguas bovinas);
02.06.29 (Outros da espécies bovina – miudezas).
Porém, o direito ao ressarcimento do crédito presumido acima indicado apenas
se aplica aos créditos calculados até 13/10/2009. Como o crédito em análise diz
respeito ao ano-calendário de 2010, essa lei não lhe é aplicável.
Posteriormente, a Lei n° 12.350/2010 ampliou a possibilidade de ressarcir e/ou
compensar o crédito presumido da Lei n° 10.925/2004 para todos os produtos
listados no caput do artigo 8o, nos seguintes termos:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário
de 2006 na forma do§ 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá:(Incluído pela Lei no 12.431,
de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada
a legislação específica aplicável à matéria;(Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1ode janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos§§ 8oe9odo art. 3oda Lei no10.637, de 30
de dezembro de 2002, e nos§§ 8oe9odo art. 3oda Lei no10.833, de 29 de
dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
Assim, em relação ao crédito apurado no ano de 2010, caso do processo em
análise, a possibilidade existe apenas para os pedidos protocolizados a partir de
01/01/2012, conforme inciso II do §1o do artigo acima reproduzido. Como o
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720228/2013-88

pedido em análise foi entregue à RFB no ano de 2010, não há o direito ao
ressarcimento do crédito presumido.
Ressalte-se, por fim, que retroagir tal possibilidade a datas anteriores ao
estabelecido legalmente é violar disposição expressa de lei, o que não é
permitido aos tribunais administrativos.
Conclui-se assim que está correto o indeferimento do presente pedido de
ressarcimento, tal como constou no despacho decisório, haja vista que foi
efetuado em duplicidade, o que é vedado pela legislação.
Ressalta-se que a restrição imposta pela legislação em relação ao impedimento de
cumulação de pedidos, no entender deste relator, não se aplica aos casos onde há pedido
complementar contemplando créditos distintos do mesmo período de apuração. Assim,
correta a decisão de piso, cujas razões adoto como causa de decidir.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital